Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. SOMATÓRIO DAS PENAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
2. Diante do reconhecimento do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a mesma fração de aumento utilizada para majorar a pena privativa de liberdade.
3. Recurso parcialmente provido.